Tribunal: TJES
Processo: 0001198-69.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001198-69.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO CARLOS DA CUNHA e outros (2)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL –
ACOLHIMENTO TOTAL DOS PEDIDOS EM SEDE RECURSAL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS
– OMISSÃO SANADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Omissão saneada para condenar somente a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

2
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MÁRCIO CARLOS DA CUNHA e BERENICE ANNA KOENIGKAM DA CUNHA
contra o v. acórdão de id 8847866 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargados.

Em suas razões recursais (id 8918255), os embargantes alegam que há omissão no v. acórdão visto que apesar do acolhimento total das suas pretensões em sede recursal, não houve a modificação da sucumbência fixada na r. sentença.

Contrarrazões no id 9129264 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0001198-69.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO CARLOS DA CUNHA, BERENICE ANNA KOENIGKAM DA CUNHA, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., BERENICE ANNA KOENIGKAM DA CUNHA, MARCIO CARLOS DA CUNHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MÁRCIO CARLOS DA CUNHA e BERENICE ANNA KOENIGKAM DA CUNHA
contra o v. acórdão de id 8847866 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargados.

Em suas razões recursais (id 8918255), os embargantes alegam que há omissão no v. acórdão visto que apesar do acolhimento total das suas pretensões em sede recursal, não houve a modificação da sucumbência fixada na r. sentença.

Contrarrazões no id 9129264 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, verifico que o acórdão padece do vício apontado porque, de fato, restou omisso em relação à nova feição da sucumbência. Digo isso porque os autores, em sede recursal, tiveram a totalidade de seus pedidos acolhidos, devendo os ônus sucumbenciais fixados na r. sentença recorrida serem alterados.

Desta forma, retifico a parte final do acórdão para constar:

Em razão do acolhimento total dos pedidos autorais em sede recursal, altero os ônus sucumbenciais fixados na r. sentença para condenar somente a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada, nos termos retro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 02/09/2024 a 06/09/2024:

Acompanho o E. Relator.